Tribunal: TJES
Processo: 0015155-81.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015155-81.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BIANCA SANTANNA e outros (5)
APELADO: BANCO BMG e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015155-81.2018.8.08.0012

APELANTES: BIANCA SANTANNA, BRENO SANTANNA FERREIRA, BRUNA SANTANNA FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ENTREGA/USO DO CARTÃO. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO STJ (30/03/2021). TERMO INICIAL DOS JUROS/ATUALIZAÇÃO: ADEQUAÇÃO À LEI 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO

I.CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Banco BMG S/A contra sentença que, em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada pelos herdeiros de Elenita Siqueira Sant’Anna, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) por ausência de entrega/uso do cartão, readequou a contratação para empréstimo consignado, determinou compensação de valores e restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, além de fixar correção pela SELIC desde o desembolso e negar danos morais.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão:
(i) definir se incide decadência quanto ao pedido de anulação do contrato;
(ii) estabelecer se é válida a contratação de cartão de crédito consignado diante da ausência de entrega e uso do cartão;
(iii) determinar o critério de restituição do indébito à luz da modulação do STJ acerca do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(iv) fixar o termo inicial e o índice correto de atualização/juros incidentes sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Afasto a decadência porque a relação jurídica em exame envolve obrigações de trato sucessivo, em que os descontos permaneceram até o ajuizamento, atraindo entendimento consolidado de que não corre decadência enquanto subsistem os efeitos renovados da contratação.

4.Reconheço que, embora formalmente houvesse termo de adesão ao cartão consignado, não houve entrega nem utilização do cartão, e as faturas demonstram apenas encargos de rotativo e valores de “saque”, revelando que a operação se comportou como empréstimo consignado, violando os deveres de informação e transparência previstos nos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

5.A ausência de entrega do cartão descaracteriza a modalidade contratada, configurando nulidade nos termos do art. 166, V, do CC, sem afastar o princípio da conservação do negócio (art. 170 do CC), pois a consumidora recebeu os valores creditados em sua conta.

6.Impõe-se, portanto, a conversão da contratação para empréstimo consignado, modalidade que reflete a real operação realizada e a intenção da consumidora, evitando enriquecimento sem causa.

7.A restituição do indébito observa a modulação fixada pelo STJ (EAREsp 664.888/RS, DJe 30/03/2021): devolução simples dos valores cobrados até 30/03/2021 e devolução em dobro para descontos posteriores, independentemente de má-fé.

8.Reformo parcialmente a sentença quanto ao termo inicial dos encargos, aplicando a Lei 14.905/2024, de modo que os valores pagos indevidamente devem ser corrigidos pelo IPCA desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) até a citação, passando a incidir apenas a taxa SELIC a partir desta, conforme art. 406, §1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A decadência não se configura em contratos de cartão de crédito consignado com descontos continuados, por se tratar de relação de trato sucessivo.

2.A ausência de entrega e uso do cartão descaracteriza a natureza da contratação por RMC e autoriza sua conversão para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil.

3.A restituição simples ou em dobro do indébito deve observar a modulação do STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme o EAREsp 664.888/RS.

4.Sobre os valores restituíveis incide correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso até a citação, e, a partir desta, exclusivamente a SELIC, nos termos da Lei 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 46; CC, arts. 166, V, 170, 406, §1º; CPC, art. 927, §3º; Lei 14.905/2024; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 664.888/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJ-MG, AC 1000020-0409969-0/001; TJ-SP, AC 1005462-08.2022.8.26.0047; TJ-RO, AC 7006101-55.2022.822.0007; TJES, AC 5008672-11.2022.8.08.0011; TJES, AC 0012707-07.2019.8.08.0011; TJ-DF, AC 0707803-63.2020.8.07.0020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por
BIANCA SANT’ANNA, BRENO SANT’ANNA FERREIRA e BRUNA SANT’ANNA FERREIRA
, herdeiros de Elenita Siqueira Sant’anna, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A r. sentença
a)
declarou a nulidade do termo de adesão ao cartão de crédito consignado, por vício de forma (falta de entrega/uso do plástico) e desvirtuamento do instituto;
b)
declarou subsistente a relação jurídica como empréstimo pessoal consignado, mantendo as taxas de juros remuneratórios pactuadas no instrumento (4,90% a.m.);
c)
determinou a compensação dos valores pagos com o saldo devedor recalculado;
d)
condenou o Réu à restituição de eventual saldo credor de forma simples para descontos até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, com correção monetária e juros (Selic) desde o desembolso;
e)
indeferiu os danos morais.

Em suas razões recursais (ID 13447138), o
BANCO BMG
sustenta, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência da decadência. No mérito, defende a reforma integral da sentença, argumentando, em síntese,
a)
ausência de cobrança indevida;
b)
a conversão de cartão para empréstimo é juridicamente impossível;
c)
legalidade da reserva de margem consignável para desconto do cartão de crédito contratado;
d)
não cabimento danos materiais e restituição em dobro e
e)
em caso de condenação, os juros de mora devem incidir a partir da citação , e não do evento danoso/desembolso.

Em contrarrazões (ID 13447141), o apelado defendeu a manutenção da sentença.

Pois bem. Primeiramente, a instituição financeira argui que deve incidir o prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art. 178 do Código Civil:

“[...] A decadência, portanto, se deu pela inércia do titular do direito, ou seja, a parte autora que deixou transcorrer in albis o direito de reclamar do suposto vício na contratação.

Nesse sentido, considerando que o negócio jurídico foi celebrado em 01/03/2018 e somente em 10/07/2024, a parte autora veio a juízo requerer a anulação do contrato, sendo evidente que se operou a decadência da pretensão autoral, inviabilizando, consequentemente, a análise de mérito da demanda”.

No entanto,
conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes,
a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, razão pela qual descabe falar em decadência na espécie, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação.
Confira-se, nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado. Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe.
[...] (TJ-MG - AC: 10000200409969001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

APELAÇÃO –
Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais – Contrato de empréstimo RMC
– Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade da cobrança – Recurso do réu – Preliminares – Inépcia da petição inicial, por ausência de comprovante de endereço da autora e falta de pedido administrativo para cessação das cobranças – Inexistência - Indicação de realizada na peça inicial, nos termos do art. 319, II, CPC - Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao esgotamento da via administrativa – Princípio do acesso à justiça, esculpido no art. 5º, inc. XXXV, CF/88 -
Prescrição e decadência – Afastamento - Contrato de empréstimo em parcelas (trato sucessivo) - Termo inicial da prescrição que deve ser contada do vencimento da última parcela
– Mérito - Pretensão que visa ao restabelecimento da contratação – Acolhimento – Réu que demonstra a contratação – Contrato firmado por biometria facial – Validade – Valor mutuado depositado na conta corrente da parte autora – Descontos regulares – Sentença alterada – Recurso do réu provido, com inversão do ônus da sucumbência. (TJ-SP - AC: 10054620820228260047 SP 1005462-08.2022.8.26.0047, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 02/12/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022)

Apelação cível. Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Prescrição.
Decadência. Não ocorrência. Contrato de cartão de crédito consignado. RMC.
Contratação regular. Recurso desprovido.Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de repetição do indébito, relativo aos descontos promovidos por instituição financeira, deve ser exercida dentro do prazo prescricional do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Evidencia-se que se trata de obrigação de trato sucessivo e, uma vez os descontos persistem até a propositura da ação, não há falar em decadência.
Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. (TJ-RO - AC: 70061015520228220007, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 13/12/2022)

Assim,
rejeito
a tese de decadência. Passo ao exame das teses remanescentes.

Prosseguindo,

rememoro que ELENITA SIQUEIRA
SANT’ANNA ajuizou ação revisional de contrato em face de BANCO BMG S.A.

Alegou que, em setembro de 2014, aderiu a um contrato de empréstimo consignado por adesão de aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com desconto em folha de pagamento.

Narra que de modo inesperado recebeu em sua residência faturas de um possível cartão de crédito, mas nunca solicitou ou recebeu qualquer cartão do Banco.

Alega que a soma dos descontos em seu contracheque nos anos de 2014 a 2018 totalizam R$19.159,71 (dezenove mil cento e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), valor que ultrapassou a normalidade de quitação de um contrato de empréstimo consignado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), contudo, os descontos continuam sendo efetuados em sua folha de pagamento.

Sustenta que não reconhece o débito, tendo celebrado apenas o contrato de empréstimo e que os valores cobrados servem apenas para o enriquecimento do banco.

Requereu a declaração de quitação do empréstimo, bem como a condenação do Banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Decisão de fls. 40 proferida pelo juiz
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão de todo e qualquer desconto no contracheque da requerente

Informação do falecimento da Requerente às fls. 64/65, com habilitação dos herdeiros às fls. 74.

Em contestação apresentada às fls. 79/96, com documentos às fls. 97/234, o Requerido aduz a prescrição de parte dos descontos e a decadência da pretensão autoral de anulação do negócio jurídico.

Esclarece que o produto contratado pela autora foi um cartão de crédito consignado, e não um empréstimo consignado tradicional. Afirma que houve dever de informação e transparência na contratação, inexistindo vício de consentimento, na medida em que a autora assinou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", em que constava expressamente a natureza do contrato e as características do cartão.

Réplica apresentada às fls. 255/263.

Despacho de fls. 282 oportunizou a produção probatória às partes, ao que as partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide, nos IDs 29292884 e 30088856.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a nulidade do termo de adesão do cartão de crédito consignado e declarar subsistente a contratação realizada como de um empréstimo pessoal consignado, aplicando os juros remuneratórios indicados às fls. 140/142.

Também determinou a compensação dos valores pagos com o saldo devedor recalculado, bem como condenou o Banco à restituição de eventual saldo credor de forma simples para descontos até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

O magistrado entendeu que a contratação deve ser descaracterizada, sendo considerado nulo o negócio jurídico pactuado, tão somente porque
não houve efetiva entrega do cartão de crédito contratado, ao passo que, em um contrato de solicitação de saque via cartão de crédito, é imprescindível a entrega do cartão adquirido.
Vejamos trechos da r. sentença:

“No caso concreto, verifico dos autos provas suficientes de que a de cujus aderiu ao contrato de crédito, autorizando como forma de pagamento a consignação em folha, uma vez que no contrato de fls. 140/142 consta a sua assinatura, a qual é semelhante à presente no documento de identidade às fls. 25.

Destaco que o próprio título do contrato firmado expressava sua natureza, consistente em “Termo de Adesão - Cartão de crédito com Autorização para desconto em folha de pagamento”.

Sendo assim, os termos do contrato são claros o suficiente, não deixando dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão a cartão de crédito e pedido de saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor seria consignado na folha de pagamento, inclusive porque faz expressa menção em diversas ocasiões ao cartão de crédito.

(...)

Portanto, num primeiro momento, não há que se falar em ilegalidade na conduta do banco Requerido, no que se refere à modalidade de contrato “solicitação de saque via cartão de crédito” celebrado.

Sucede que, nos presentes autos,
o Requerido não demonstrou que houve a efetiva entrega à contratante do cartão respectivo, e nem o seu uso, consoante se extrai das faturas anexadas às fls. 146/230
.

A ausência do cartão descaracteriza a contratação original e conduz à nulidade do negócio jurídico, conforme art. 166, V, do CC/02.

Desse modo, é razoável entender que a contratação como foi formalizada, que inicialmente era lícita, deve ser descaracterizada, sendo considerado nulo o negócio jurídico pactuado, tão somente porque
não houve efetiva entrega do cartão de crédito contratado
, ao passo que, em um contrato de solicitação de saque via cartão de crédito, é imprescindível a entrega do cartão adquirido, sendo este um dos requisitos para a consolidação do negócio.

Portanto, e aplicando o art. 166, V, do CC/02, tem-se que é
nulo o negócio jurídico quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial à sua validade
, que no presente caso é a efetiva entrega do cartão de crédito ao consumidor, para que este possa dispor do que fora contratado.

Todavia,
não é caso de se anular a contratação em sua totalidade
, uma vez que a parte autora recebeu os valores de R$ 4.498,60 (quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), R$ 602,00 (seiscentos e dois reais) e R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais), conforme se vê às fls. 231/234, respectivamente, sendo tal valor transferido para a sua conta-corrente.

(...)

Destaco, ainda, que, após a regularização do contrato de empréstimo consignado, os valores descontados do Autor deverão ser compensados com o débito remanescente, e, não existindo saldo devedor, restituídos.

Quanto à restituição, filio-me ao entendimento do c. STJ no sentido de que deve ser feita em dobro, posto que a previsão do art. 42, §único, do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.

Contudo, tal entendimento fora modulado, de forma a serem restituídos em dobro apenas os valores pagos após o referido julgamento, ocorrido em
30/03/2021
.

Destarte, os valores descontados a maior do Requerente em razão do contrato ora questionado, deverão ser restituídos da seguinte forma:
antes do referido julgamento (30/03/2021) de forma simples e, após tal marco, em dobro
.

(...)

Isto posto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral, confirmando a decisão às fls. 40/v, para:

i)
reconhecer
a nulidade do termo de adesão do cartão de crédito consignado; e

ii)
declarar
subsistente a contratação realizada como de um empréstimo pessoal consignado, aplicando os juros remuneratórios indicados às fls. 140/142.

Realizada a adequação, os valores pagos a maior pela de cujus deverão ser compensados, e, não existindo saldo devedor, restituídos da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021 de forma simples e, após tal marco, em dobro, ambos com incidência da SELIC desde o pagamento indevido.”

Irresignado, o Banco Apelante apresentou o presente recurso ao qual passo a analisar.

Restou devidamente reconhecido na r. sentença que a
de

cujus
aderiu ao contrato de crédito, autorizando como forma de pagamento a consignação em folha, não havendo ilegalidade na solicitação de saque via cartão de crédito.

Assim,
o cerne principal da controvérsia reside na regularidade da contratação e efetiva entrega à contratante do cartão (RMC).

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a
de cujus
firmou o "Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado Banco BMG" em 30/04/2014. Em que pese a existência formal de um instrumento contratual devidamente assinado pela
de cujus
, a análise detida da execução do contrato revela um descompasso absoluto entre o nome atribuído à avença e a sua realidade operacional.

A natureza de um contrato não se define apenas pelo título que lhe é conferido, mas pela forma como as obrigações são executadas e pelos efeitos que produzem na realidade.

No caso dos autos, os documentos financeiros acostados, notadamente os comprovantes de TED, demonstram que a disponibilização do crédito ocorreu mediante transferência direta de numerário para a conta corrente da consumidora (fls. 231/234).

O compulsar das faturas mensais juntadas aos autos (fls. 146/230) evidencia que
não houve uma única utilização do cartão plástico para a aquisição de bens ou serviços no comércio
. Todas as cobranças lançadas referem-se exclusivamente aos encargos rotativos e ao valor do saque inicial ou complementar.

A expressão “SAQUE” constante na faturas na verdade se trata do próprio depósito/transferência dos valores tomados a título de empréstimo.

Esta prática configura a modalidade abusiva em que a instituição financeira, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor, muitas vezes idoso e hipossuficiente, oferece um produto híbrido (cartão) que funciona, na prática, como um empréstimo, porém submetido a encargos muito superiores (juros de cartão rotativo) e sem prazo definido para quitação.

A ausência de utilização do cartão para sua finalidade precípua de meio de pagamento de compras desvirtua o instituto e evidencia a violação ao dever de informação e transparência (arts. 6º, III e 46 do CDC). O consumidor acredita contratar um empréstimo com parcelas fixas e fim determinado, mas se vê preso a uma dívida impagável.

Diante da nulidade da cláusula de cartão de crédito por vício de consentimento e vantagem manifestamente excessiva, impõe-se a aplicação do princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil).

Como a Autora efetivamente se beneficiou do capital disponibilizado (saques de R$ 4.498,60 e complementares), não se pode simplesmente anular toda a relação, sob pena de enriquecimento sem causa.

A solução jurídica adequada, corretamente adotada pela sentença, é a requalificação jurídica do contrato, convertendo-o para a modalidade que a consumidora pretendia e que efetivamente se consumou na prática: Empréstimo Pessoal Consignado. Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
REPETIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL . RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral . Autora alega ausência de consentimento válido na contratação do cartão e requer conversão do contrato para empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) se a ausência de realização de perícia grafotécnica constituiu cerceamento de defesa à autora; (ii) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC); (iii) se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado comum . III. RAZÕES DE DECIDIR 2. Inexistência de cerceamento de defesa, dado que a controvérsia recai sobre vício de consentimento quanto à modalidade contratada, não sendo necessária a perícia grafotécnica para a solução da lide.
3. Reconhecimento do vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, especialmente pela ausência de comprovação de utilização do cartão para compras ou realização de saques complementares, além da inexistência de prova inequívoca da ciência da consumidora quanto à modalidade contratada. 4. Considerando o princípio da preservação dos contratos, autoriza-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, conforme art. 170 do CC.
5. Foi determinada a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC, tendo em vista que a cobrança contraria a boa-fé objetiva. 6 . Ausência de dano moral, uma vez que a autora não nega ter utilizado o crédito ofertado e não comprovou ofensa direta à sua personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente provida, para determinar a conversão do contrato para empréstimo consignado comum e condenar o réu à repetição em dobro dos valores pagos em excesso. Tese de julgamento: "1. Configura-se vício de consentimento quando o consumidor, por falta de informação adequada, contrata modalidade diversa da pretendida. 2. O contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido em empréstimo consignado, em atenção ao princípio da preservação dos contratos . 3. A repetição de valores cobrados em excesso deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC". Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 368 e 170. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJSP, Apelação Cível 1005248-53.2024 .8.26.0562, Rel. Roberto Maia, 20ª Câmara de Direito Privado, j . 14.11.2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10009304520238260341 Maracaí, Relator.: Gilberto Franceschini, Data de Julgamento: 22/01/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 22/01/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ERRO SUBSTANCIAL. CONVERSÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em "ação ordinária de revisão contratual".
A autora, pensionista do INSS, alegou ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de um empréstimo consignado tradicional.
Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) determinar se é possível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; (iii) verificar a ocorrência de dano moral e a necessidade de indenização. III . RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado quando o consumidor, induzido a erro pela instituição financeira, acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, especialmente em casos em que não houve uso do cartão como tal, mas apenas a realização de saque, gerando confusão sobre a natureza do produto. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é cabível, quando constatado o erro substancial,
aplicando-se a taxa média de juros de mercado para operações de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, conforme a época da contratação. A omissão de informações claras e transparentes pela instituição financeira configura ofensa à honra e integridade psíquica do consumidor, caracterizando dano moral passível de indenização. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado ocorre quando o consumidor, induzido a erro pela falta de informações claras e transparentes, acredita estar contratando um empréstimo consignado tradicional.
O contrato de cartão de crédito consignado deve ser convertido em empréstimo consignado,
aplicando-se a taxa média de mercado vigente à época da contratação, quando comprovado o erro substancial. A omissão de informações claras e transparentes pela instituição financeira pode gerar dano moral indenizável . Ressalvado entendimento pessoal do Relator. (TJ-MG - Apelação Cível: 50019090820238130241, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024)

Mantida a descaracterização do contrato de cartão de crédito, a restituição de eventuais valores pagos a maior é medida impositiva para evitar o enriquecimento sem causa do Banco.

Quanto ao ponto tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido, de que nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação dos efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

Deste modo, iniciando-se os descontos em fevereiro de 2017, segundo relata a autora em sua peça exordial, a restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples, já que não demonstrada a existência de má-fé, no caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1 - “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça -, afastando, portanto, eventual alegação de excludente de responsabilidade.
2 - No que se refere a restituição do indébito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a incidência do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente ocorre para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021
. 3 - No caso, por ter sido a contratação efetuada em janeiro de 2022, ou seja, posteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma, deve ser procedida a restituição em dobro. 4 - A simples contratação fraudulenta não enseja o reconhecimento de dano moral, não se tratando de dano in re ipsa. 5 - Neste caso, não narrou o autor qualquer circunstância capaz de ensejar lesão aos seus direitos da personalidade, sendo que os descontos, ademais, não incidiram sobre verba salarial. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5008672-11.2022.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 18.07.2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELO STJ. VÍCIO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1) A tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do AREsp 1.759.883/PR e do EAREsp 676.608/RS, no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”, fora modulada em relação às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do acórdão repetitivo (30.03.2021).
2) Tendo os descontos iniciado em 2017, deve ser determinada a devolução simples das parcelas descontadas antes de 30/03/2021
. 3) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0012707-07.2019.8.08.0011, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 16.05.2024)

Por outro lado, os descontos que porventura tenham ocorrido após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (abril de 2021) devem ser restituídos em dobro.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

A sentença aplicou corretamente a modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento dos EAREsp 676.608/RS, determinando a
restituição simples
para descontos ocorridos
até 30/03/2021
(data da publicação do acórdão do STJ) e
restituição em dobro
para descontos ocorridos
após 30/03/2021.

Por fim, o Banco Apelante sustenta que a incidência dos juros se dá a partir da citação válida, impugnando a r. sentença que determinou que a restituição ocorresse com encargos calculados com incidência da taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Assiste razão ao Apelante neste ponto, sendo
necessário reforma da r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que, os valores pagos a maior deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO BMG SA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença, de modo que sobre os valores a serem restituídos (repetição do indébito) deve incidir: i) Correção monetária pelo IPCA, desde a data de cada desembolso indevido (Súmula nº 43 do STJ) até a data da citação; e ii) A partir da citação, exclusivamente a Taxa SELIC, a qual engloba a atualização monetária e os juros legais, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.